Tribunal: TJES
Processo: 0003375-51.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003375-51.2022.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DIEGO DE PAULA ALVES

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FURTO SIMPLES. FALTA DE DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. MATÉRIA PRE QUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que rejeitou a denúncia por inépcia. A decisão recorrida entendeu que a denúncia não descreveu adequadamente as circunstâncias fáticas do crime de furto simples imputado ao Recorrido, prejudicando o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia oferecida pelo Ministério Público preenche os requisitos do art. 41 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 41 do CPP exige que a denúncia descreva com clareza os fatos criminosos, permitindo ao acusado o pleno exercício de defesa.

4. A denúncia apresentada se limitou a reproduzir os elementos normativos do tipo penal de furto, sem especificar as circunstâncias concretas da subtração do aparelho celular, o que inviabiliza a delimitação precisa dos fatos imputados.

5. A ausência de descrição pormenorizada do contexto em que o furto teria ocorrido prejudica o direito constitucional de ampla defesa e contraditório do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A denúncia que não descreve adequadamente as circunstâncias fáticas do crime de furto, limitando-se à repetição abstrata do tipo penal, é inepta e deve ser rejeitada, nos termos do art. 395, III, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art
s
. 41
e
395, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, RSE nº 0007697-49.2018.8.07.0009, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio,
J
. 05.03.2020; TJMG, RSE nº 1.0024.11.037712-4/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos,
J
. 11.09.2019.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 0003375-51.2022.8.08.0030

RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: DIEGO DE PAULA ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório de ID 10319828.

Conforme relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão (ID 9845368, fl. 32) proferida pela Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES nos autos da Ação Penal nº 0003375-51.2022.8.08.0030, que, ante o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público contra
DIEGO DE PAULA ALVES
, considerou-a inepta, quanto ao crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões (ID 9845368, fls. 33/38), sustenta que na denúncia apresentada
“os fatos foram descritos de maneira completa, o que permite a denunciada o exercício dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defes
a.
”

Contrarrazões pelo
des
provimento
do recurso (ID 9845368, fls. 42/46).

A magistrada de primeiro grau manteve a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos (ID 9845369).

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10310579, pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Analisemos a denúncia que foi objeto da decisão vergastada:

“[...] Consta dos autos do Inquérito Policial que a esta instrui, que no dia 24 de março de 2021, por volta das 14h, no bairro Planalto, nesta Cidade e Comarca, o denunciado DIEGO DE PAULA ALVES subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular de propriedade da vítima Ednaldo Pereira dos Santos, com valor aproximado de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Indícios de autoria e materialidade delitiva emanam das informações angariadas nos presentes autos, sobretudo do Boletim Unificado (BU 44620701 de fls. 05/07) e pelo Relatório Final de fls. 23/27, termos de declaração da vítima e das testemunhas, bem como da confissão do acusado em interrogatório (fl. 18) e demais documentos que instruem o presente expediente policial.

Ante o exposto, denuncio DIEGO DE PAULA ALVES, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro, requerendo seja o denunciado citado para responder a acusação em 10 dias, podendo indicar provas e apresentar testemunhas, acompanhando o processo, que seguirá o rito ordinário, ouvindo-se as pessoas adiante arroladas, até final condenação.”

Não obstante
o Parquet
tenha afirmado que a denúncia discorre sobre todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, entendo que assiste razão ao juízo de primeiro grau, que entendeu que
“o Ministério Público limitou-se a descrever, abstratamente, os elementos normativos do tipo penal imputado ao Acusado, deixando de descrever as circunstâncias do caso concreto, o que não atende aos requisitos legais exigidos na espécie.”

De fato, não resta evidente em qual contexto o Recorrido teria subtraído para si coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular de propriedade da vítima, o que prejudica sobremaneira a delimitação dos fatos e o exercício dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência pátria entende no mesmo sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME DE FURTO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. I - A propositura da ação penal exige que seja observado o disposto no art. 41 do CPP quanto à inicial acusatória que, de sua vez, deverá vir acompanhada de lastro probatório mínimo capaz de justificar a persecução. II -
Ausente a justa causa, mostra-se hígida a decisão que rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP.
III - Recurso conhecido e desprovido.”

(TJDF,
RSE

nº
00076974920188070009 0007697-49.2018.8.07.0009, Rel.
Des. Nilsoni de Freitas Custódio
,
Terceira
Turma Criminal, J. 05.03.2020)
- destaquei

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA. DENÚNCIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. 1.
Considerando-se que o acusado se defende dos fatos, mostra-se indispensável a descrição pormenorizada das circunstâncias em que o crime foi praticado, sob pena de cerceamento de defesa.
2. No tocante à justa causa, a ausência de tal pressuposto ocorre quando não é apresentado um mínimo de prova para a viabilidade da ação penal, o que se verifica no caso em tela, já que não há indícios suficientes de autoria e de materialidade acerca do crime de imputado ao recorrido. 3. Não tendo sido preenchidos todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, a rejeição da denúncia é medida que se impõe. 4. Recurso improvido.”

(TJMG, RSE nº 1.0024.11.037712-4/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, Sétima Câmara Criminal, J. 11.09.2019)
- destaquei

Mediante tais fundamentos, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.